Tribunal: TCU
Processo: 018.978/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11128/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse do sr. Rubem Afonso de Melo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.978/2023-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Francisco Ribeiro Araujo (XXX.757.843-XX) ; Francisco Evangelista dos Santos (XXX.055.794-XX) ; Jose Expedito Barbosa Muniz (XXX.378.884-XX) ; Ostenes Luis Macedo (XXX.307.054-XX) ; Rubem Afonso de Melo (XXX.756.834-XX) . 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de interesse do sr. Rubem Afonso de Melo, verifique a congruência entre o "posto/graduação de referência para cálculo dos proventos", informado no formulário (peça 7, p. 2) , e a ficha financeira atual do inativo (peça 9, p. 5) .